Tribunal: TJDFT
Processo: 0710435-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para os réus/apelantes “a) retificarem a publicação jornalística objeto dos autos, do dia 09/03/2024, cujo link (documentado nos autos) se encontra sob o id. 1907594, para o fim de informar, COM O MESMO DESTAQUE e demais parâmetros do artigo 4o, e demais, no que aplicável, da Lei no 13.188/2015, a absolvição do autor, em primeira instância, do processo criminal alusivo à operação FALSO NEGATIVO, conforme documentado no id. 190567804, em sentença proferida pela Justiça Federal do Distrito Federal e, ainda, SUPRIMIREM da notícia, em seu inteiro teor, com as modificações redacionais necessárias, a informação, inidônea, de que o autor “entrou pela janela” no concurso público mencionado, informação descompassada da realidade. A referida obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias, a contar do trânsito em julgado da presente; e b) PAGAREM, solidariamente, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título compensatório moral, atualizada monetariamente, a contar da presente data (arbitramento), pelos índices oficiais de correção inseridos na página de atualização monetária desta Corte de Justiça, a qual se encontra sintonizada com os ditames da Lei no 14.905/2024”. Foi julgado improcedente o pedido de exclusão da notícia.
2. O recurso está adstrito ao exame do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em determinar se a matéria jornalística veiculada pelos réus/apelantes caracterizou abuso da liberdade de imprensa, ensejando responsabilidade civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se ressoa clara a intenção na matéria jornalística veiculada de apenas informar aos leitores acerca de tema de interesse de toda a população, especificamente a aprovação de ex-Secretário-Adjunto de Assistência à Saúde da SES/DF em processo seletivo do Iges-DF, não se constata desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a configurar o dano moral e justificar o pagamento de indenização à pessoa física (autor/apelado).
5. Apesar de constar no título que o aprovado teria sido alvo da Operação Falso Negativo (fato verídico) e ter entrado “pela janela”, no conteúdo da reportagem está suficientemente justificada a utilização do mencionando termo e informada sua absolvição em decisão proferida pela Justiça Federal. O jornal ainda publicou, na íntegra, nota apresentada pelo autor/apelado e manifestação do Iges-DF.
6. A matéria jornalística de conteúdo meramente informativo não caracteriza hipótese de responsabilidade civil, devendo se preservar a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da CF, bem como os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão, de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da CF/88.
7. Nota-se ainda ser “de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021. Compensação por dano moral afastada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.